Tribunal: TJMT
Processo: 1001238-25.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001238-25.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), JUIZA DA NONA VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), GUILHERME DO BOM DESPACHO SILVA AMORIM - CPF: 061.785.491-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MIQUEIAS BARROS SILVA (PACIENTE), VITOR HUGO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 – NEGATIVA DE AUTORIA – PACIENTE QUE SERIA USUÁRIO DE DROGAS – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO
WRIT
–ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
– PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EVITAR REITERAÇÃO DELITUOSA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA NA QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE – FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA E APREENSÃO DE PRODUTOS E VALORES EM MOEDA CORRENTE, INDICADORES DE MERCANCIA ILEGAL – PACIENTE QUE RESPONDE A AÇÕES PENAIS REFERENTE AO MESMO TIPO PENAL INCRIMINADOR – BENEFICIÁRIO UTILIZANDO MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ – NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) –

INVIABILIDADE –

PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONDIÇÃO SUBALTERNA –
WRIT
DENEGADO.

O
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência ou a condição de usuário demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A segregação cautelar, no caso, é pertinente para garantir a ordem pública e para evitar a reiteração criminosa, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada na quantidade e natureza do entorpecente, além da forma de acondicionamento da droga e apreensão de produtos e valões em moeda corrente indicadores de mercancia ilícita.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.

Além do mais, o paciente responde a outras ações penais referentes ao mesmo tipo penal incriminador, sendo a segregação necessária para evitar a reiteração delitiva.

De igual teor, descabida em razão do novo coronavírus quando o paciente não demonstra enquadrar-se no grupo de risco a que alude a Recomendação nº 62, do CNJ.

Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Miqueias Barros Silva
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Nona Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em 05 de janeiro de 2021, pela suposta prática das condutas capituladas nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Argumenta que não foi apreendido nenhum entorpecente ou apetrecho característico do tráfico de drogas em poder do paciente, o qual estava no local dos fatos na condição de usuário.

Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não é eficaz para amparar a medida extrema, pois é demasiada genérica e justificada com elementos do próprio tipo penal, estando em descompasso com o preceituado no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Aduz que não foram feitas quaisquer análises quanto a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diferentes da prisão.

O paciente não possui condenação por tráfico de drogas, possui residência fixa e profissão lícita e, aliado às particularidades do caso (apreensão de pequena quantidade de droga), traduz que este não é indivíduo de alta periculosidade a ponto de colocar em risco a garantia da ordem pública se colocado em liberdade.

Alega que, diante da situação de emergência de saúde em razão do coronavírus, deve ser concedida a ordem a fim de evitar risco irreparável à saúde do beneficiário.

Desse modo,
requer, liminarmente, que seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, expedindo o alvará de soltura. Sucessivamente, pugna pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal (Id. 74094496). Juntou documentos (Id. 74094497).

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 74606983), sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, as quais foram juntadas (Id. 75366990).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 75666091), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
: Tráfico de drogas majorado – Busca-se a revogação da prisão preventiva, mesmo que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas -
Liminar indeferida
– A tese condizente com a negativa de autoria é impertinente de exame, uma vez que a incursão no mérito da impetração demandaria análise de provas, o que é inviável na seara da presente ordem (Enunciado Orientativo nº 42 TJMT) - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Necessidade de tutela da ordem pública, face à gravidade concreta do delito, evidenciada pela apreensão de estupefacientes de naturezas diversas (76,98g de cocaína e 78,41g de maconha) e de petrechos comumente utilizados no fracionamento da droga para posterior venda, isso aliado, sobretudo, à periculosidade social do requerente, posto que criminoso contumaz específico, fazendo do comércio malsão seu meio de vida, eis que já responde às ações penais de nº. 15692-32.2020.811.0042 e 1005158- 12.2020.8.11.0042 pela prática de crimes de idêntica natureza, sendo certo, inclusive, que o insurgente fazia uso de tornozeleira eletrônica, não tendo se intimidade em efetuar novas práticas delitivas, demonstrando o seu desprezo pelo Poder Judiciário, de modo que a prisão preventiva se faz imperiosa para evitar a sua recalcitrância delitiva e a disseminação de substâncias entorpecentes entre os jovens e a população em geral, que contribui de modo relevante para o aumento da criminalidade, causando desestabilização do grêmio social - STJ possui posicionamento sedimentado de que a necessidade de garantia da ordem pública pode ser extraída da quantidade, da natureza ou da diversidade dos estupefacientes apreendidos (HC 392.270/SP) - Enunciado Criminal 25 dessa e. Corte de Justiça - O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. (Enunciado Criminal 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso) - Ademais, “embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.” (STJ - HC 401557) - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade da segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a manutenção da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP), não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e face à periculosidade do paciente, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva – Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.º 43)- Impetrante não apontou ser o paciente integrante do grupo de risco da COVID19 (art. 1º, parágrafo único, inc. I, da Recomendação nº. 62 do CNJ), porquanto tem menos de 60 (sessenta) anos de idade e não veio aos fólios informações que comprovem ser este soropositivo, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pela COVID-19, particularidade a indicar que a concessão da benesse em comento não é a medida mais acertada ao caso, sobretudo pela gravidade concreta do crime lhe imputado (periculum libertatis) - A situação de crise pela qual o mundo está passando em decorrência da pandemia de coronavírus exige ponderação e cautela, não se admitindo a soltura de presos provisórios com base em “achismos” e “mero receio”, à míngua de comprovação de qualquer morbidade, não se podendo concluir que estes correm mais perigo de contaminação do que a sociedade em geral, até porque todas as medidas estão sendo implementadas para obstar a infecção no ambiente intramuros dos estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso -
Pela denegação da ordem.
”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Miqueias Barros Silva
.

A negativa de autoria sustentada pelo impetrante pode ser apreciada através de
habeas corpus
,
desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita
.

No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra a comprovação de que o paciente não participou dos crimes a ele imputado, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)

Quanto à afirmação de que o paciente é mero usuário de entorpecente, da mesma forma, a ação mandamental não é o instrumento adequado a discussão desta questão, pois, inviável análise meritória por esta via estreita.

Trago aresto desta Segunda Câmara Criminal neste sentido:

[...] A ação mandamental não se presta para aprofundamentos em questões meritórias. A versão de que o paciente é mero usuário de drogas sem envolvimento com a traficância não se encontra comprovada indene de dúvidas, de sorte que os fatos e elementos circunstanciais devem ser analisados com acuidade no decorrer da instrução criminal. [...]
(N.U 1023456-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

Ainda, ressalta-se que conforme remansosa jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como emprego e residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem o condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

[...] Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva nos seguintes termos:

“[...] O Laudo Pericial n. 3.14.2021.72232-01, demonstra que o material apreendido pesou 72,79 gramas POSITIVO para COCAÍNA, 0,27 3,92 gramas POSITIVO para CACAÍNA, 80,25 gramas POSITIVO para COCAÍNA, 80,25 gramas POSITIVO para ÍONS BORATO, 1,24 gramas POSITIVO para MACONHA, 77,17 gramas POSITIVO para MACONHA, estando presente a materialidade delitiva.

De outra feita, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consoante se infere da fala do custodiado nesta audiência, bem como dos depoimentos dos policiais militares.

Cumpre-me anotar que em busca realizada via sistema Apolo foi possível constatar que o custodiado MIQUEIAS BARROS SILVA responde a Ação Penal em tramite perante o
Juízo da 13ª Vara Criminal
, desta Comarca cujos delitos são correlatos a este APF.

De acordo com o que ressurge dos autos, o Auto de Prisão em Flagrante se deu por, em tese, pela pratica do delito por ter incidido nos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

[...]

Com efeito, sua prisão se revela necessária para a Garantia da Ordem Pública, de modo que a prisão justifica-se a evitar novas práticas delitivas.

[...]

Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus comissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.

Como se observa dos depoimentos prestados o custodiado
MIQUÉIAS BARROS
afirma que tinha conhecimento dos entorpecentes no local, bem como não obteve êxito em esclarecer de fato qual a relação do mesmo com a adolescente VITÓRIA, ao passo que se faz necessário o aprofundamento das investigações para elucidação dos fatos.

[...]

Em que pese os custodiados
VICTOR HUGO e MIQUÉIAS BARROS
afirmarem que são “apenas” usuários de drogas é certo que as contradições de seus depoimentos prestados, acrescido das inúmeras teses criadas para justificarem a origem da droga apreendida, repisa a necessidade de que sejam empreendidas maiores diligências.

Com efeito, por tudo que mereceu registro, vislumbro presente o periculum libertatis no vertente caso.

Com relação ao custodiado
MIQUÉIAS BARROS
, levando-se em conta a
gravidade concreta do delito
em apreço, não vislumbro cabível a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão e, ademais, não bastasse isto, as medidas cautelares diversas da prisão, no vertente caso, revelam-se insuficientes.

Nessa senda, registro que o próprio custodiado
MIQUÉIAS BARROS
já fazia uso de monitoramento eletrônico e mesmo assim não se intimidou em efetuar novas práticas delitivas.

Além do mais, o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos o que denota a presença do requisito de admissibilidade para prisão preventiva, conforme art. 313, incisos I e II, do CPP.

Com efeito, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar do indigitado, impõe-se seja convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva. [...]”
(Id. 74094497, p. 98/102)

A defesa formulou pedido de revogação da custódia do paciente, que restou indeferido sob os seguintes argumentos:

“[...] No que se refere à arguição de inocência do suspeito, insta consignar que referida matéria necessita de dilação probatória, por se tratar de questão de mérito, e, por isso, não cabe ser analisada nessa via estreita.

[...]

Já em relação à ausência de fundamentos para se manter a custódia cautelar do conduzido, verifico que já foram examinados os pressupostos e requisitos da prisão preventiva quando da análise da prisão em flagrante e, ademais, noto que a defesa não trouxe nenhum fato novo hábil a possibilitar sua reanálise.

Por esta razão, entendo que a prisão cautelar do suspeito deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (
76,98g de cocaína e 78,41g de maconha
), além de petrechos.

[...]

Somado a isso, há de se frisar que o crime em tela não se trata de fato isolado na vida do suspeito, porquanto o mesmo responde a uma ação penal perante o r. juízo da 13ª Vara Criminal desta Comarca pela suposta prática de crime análogo ao presente, que ocorreu no dia 20/05/2020 (Autos n° 15692-32.2020.811.0042 – Apolo), bem como está sendo investigado também perante aquele r. juízo pelo crime de tráfico de drogas que ocorreu, em tese, no dia 03/07/2020 (Autos n° 1005158-12.2020.8.11.0042 – PJE).

Com isso, resta evidente a necessidade de manter decretada sua prisão preventiva, como meio de conter sua reiteração criminosa.

[...]

Desta feita, conquanto o autuado possua condições subjetivas favoráveis, esclareço que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Por isso, também, destaco que não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

A respeito, eis o Enunciado Orientativo n° 43 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial derradeiro,
INDEFIRO
o pedido em questão,
MANTENDO
a segregação cautelar de
MIQUEIAS BARROS SILVA
. [...]”

(Id. 74094497, p. 164/166)

Analisando as decisões do juiz
a quo
,
não visualizo o constrangimento ilegal alegado, uma vez que foi prolatada em consonância com o esposado no artigo 93, IX da Carta Magna.

Extrai-se das decisões acima que a prisão preventiva do paciente tem como fundamento a garantia da ordem pública e a evitabilidade de reiteração criminosa.

Além da quantidade e variedade do entorpecente, foram apreendidos petrechos utilizados no embalo da droga para fins mercantis, bem ainda, o paciente já utilizava monitoramento eletrônico quando de sua prisão em flagrante, por estar respondendo a ação penal correspondente ao crime de tráfico de drogas (autos nº 15692-32.2020.811.0042), além de estar sendo investigado pelo mesmo crime nos autos 1005158-12.2020.811.0042.

A autoridade apontada como coatora apresentou informações:

“[...] Desta feita, frisa-se que, nessa operação, o laudo pericial nº 3.14.2020.72232-01, atestou que as porções apreendidas pesaram 76,98g de cocaína e 78,41g de maconha, além de petrechos relacionados ao tráfico;

Somado a isso, há de se frisar que o crime em tela não se trata de fato isolado na vida do paciente, porquanto o mesmo responde a uma ação penal perante o r. juízo da 13ª Vara Criminal desta Comarca pela suposta prática de crime análogo ao presente, que ocorreu no dia 20/05/2020 (Autos n° 15692-32.2020.811.0042 – Apolo), bem como está sendo investigado também perante aquele r. juízo pelo crime de tráfico de drogas que ocorreu, em tese, no dia 03/07/2020 (Autos n° 1005158-12.2020.8.11.0042 – PJE).

Diante de tais fatos, ao passar pela audiência de custódia, a magistrada que a presidiu, Dra. Ana Cristina Silva Mendes, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, para o fim de garantir a ordem pública, fundamento este que permanece inalterado, tanto que esta magistrada indeferiu o pedido de liberdade provisória aforado pela defesa, consoante decisão proferida em 25/01/2021.

Ressalto que no dia 25/01/2021, o representante do Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do paciente, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, oportunidade em que requereu o arquivamento do Inquérito Policial em relação aos demais conduzidos.

Por fim, informo que nesta data foi determinada que se proceda a notificação do paciente, para que apresente defesa prévia, no prazo legal. [...]”
(Id. 75366990)

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ nº 38/337-40).

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade acoimada de coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Na ocasião da prisão em flagrante, policiais apreenderam com o paciente 76,98g de cocaína e 78,41g de maconha, além de petrechos e, segundo a autoridade apontada como coatora, a segregação de
Miqueias
é necessária.

Nesse contexto, peço vênia para transcrever compilação do Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4ª Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a idéia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.”
(Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas [...]. (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’
(Código de Processo Penal Interpretado. 11ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Com efeito, a Lei Penal e Processual Penal, assim como qualquer outra norma infraconstitucional, devem ser interpretadas à luz da Carta Magna e seus dogmas, dentre os quais o princípio do estado de inocência que, nela insculpido, impede seja alguém considerado culpado antes de condenação criminal definitiva.

Não ofende esse princípio, no entanto, a prisão processual fundada no instituto da necessidade, isto é, estando presentes os pressupostos autorizadores, previstos no artigo 312 da Lei Processual Penal.

A presença de quaisquer destes pressupostos implica em conveniência de interesse público para a manutenção da prisão provisória. Aí reside o princípio da necessidade.

Assim, a gravidade concreta do crime ora praticado, consubstanciada na quantidade e natureza do entorpecente apreendido e, num mesmo contexto, ácido bórico, valores em moeda corrente, rolo de plástico filme, além da forma de acondicionamento da droga, evidenciando o intuito mercantil ilícito, são fundamentos idôneos a manter a segregação do paciente, em vista da garantia da ordem pública.

Ressalte-se que o paciente responde a duas ações penais referentes a crime análogo ao que se verifica neste
mandamus
, estando inclusive utilizando monitoramento eletrônico quando de sua prisão em flagrante.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo nº 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Neste passo, a segregação também visa evitar a reiteração delitiva.

É evidente que, uma vez verificada a necessidade de garantir a ordem pública, torna-se descabida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

Anoto aresto do STJ:

[...] Revela-se indevida a aplicação das medidas cautelares etiquetadas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a custódia preventiva encontra-se amparada na gravidade efetiva do delito e na conseguinte repercussão social, em face do risco causado à ordem e à saúde pública. 8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 490.833/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019)

No que tange a pandemia de COVID-19 não pode ser,
data venia
, utilizado como passe livre, para impor a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação.

A Recomendação nº 62/2020 não é lei nem cria direitos ou obrigações, apenas conclama os juízes e os Tribunais a adotarem, com razoabilidade, medidas preventivas à propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, procedendo a análise de cada caso, mediante de forma individualizada, mediante as condições definidas,
in verbis
:

“CNJ, Recomendação 62, de 17.03.2020

Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: [...]”

Assim, a revogação da prisão cautelar, com base na adoção de medidas a serem adotada em decorrência da Pandemia em questão, não é automática, cabendo ao magistrado, ante o caso concreto, avaliar a possibilidade ou não de revogação da prisão provisória do acusado.

A propósito é o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça:

[...] A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 9. No caso, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. [...]

(STJ; HC 609.610; Proc. 2020/0223132-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020)

De tal sorte e, notadamente, porque não evidenciada a excepcionalidade da situação do paciente, deve o mesmo submeter-se às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Ainda, quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
“
Eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.”
(RHC 68.781/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Miqueias Barros Silva
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021